Tribunal: TJDFT
Processo: 0704467-95.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE ACOLHE OS EMBARGOS E JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. COBRANÇA PELA CEB EM FACE DA CODHAB. FATURA POR INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. VALORES RELATIVOS À PERÍMETRO URBANO QUE NÃO ESTAVA INSERIDO NO PROJETO HABITACIONAL DA CODHAB E NO OBJETO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. CONSTATAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL DO OBJETO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA. SOLICITAÇÃO PRÉVIA DAS INSTALAÇÕES PELA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO. AUSÊNCIA DE ADITIVO CONTRATUAL OU DE ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELA CODHAB. SENTENÇA MANTIDA

1. A prova dos autos impõe a manutenção da improcedência da presente ação monitória, com fulcro no art. 373 do CPC, pois a cobrança pelos serviços de instalação de iluminação pública promovidas pela CEB, ora apelante, nas quadras QN 32, 33 e 34 do Riacho Fundo II, não estavam inseridas no objeto do Contrato de Prestação de Serviços no 016/2016, do qual foi extraída em face da CODHAB a fatura que instrui a petição inicial.

2. Nos limites do projeto habitacional desenvolvido no âmbito da CODHAB, foi firmado com a CEB o Contrato de Prestação de Serviços no 016/2016, discriminando como objeto a instalação de infraestrutura de iluminação pública nas quadras QN 18 e 31 do Riacho Fundo II .

3. Nas etapas de elaboração de orçamento e nas fases que antecederam a execução dos serviços, foi constatado que já havia infraestrutura de iluminação pública nas quadras QN 18 à 20, mas essa constatação não resultou na transferência da execução dos serviços para as quadras QN 32 à 34, mas sim na perda parcial do objeto do contrato, com redução de preço, de modo que não há que se falar de erro substancial para alterar o objeto do contrato, nos moldes dos arts. 139, I, e 144, do CC.

4. O que se extrai da prova dos autos é que a instalação de iluminação pública para expansão urbana nas quadras QN 32, 33 e 34 do Riacho Fundo II foi solicitada à CEB pela Administração Regional do Riacho Fundo, previamente ao projeto habitacional da CODHAB, do qual emanou o Contrato de Prestação de Serviços no 016/2016.

5. A apelante, de sua parte, não produziu prova em sentido diverso, de modo a sustentar a alegação de que a apelada teria assumido o encargo de arcar com as custas de instalação de energia elétrica nas QN 32 à QN 34 do Riacho Fundo II, o que sempre foi refutado expressamente pela CODHAB, antes, durante e depois da conclusão dos serviços.

6. Assim, considerando a regra de distribuição do ônus da prova, disposta no art. 373 do CPC, e mostra-se correta a sentença recorrida ao acolher os embargos e julgar improcedente a ação monitória, considerando a inexistência de relação jurídica que justifique imputar à CODHAB o pagamento dos valores cobrados pela CEB na inicial.

7. Recurso de apelação desprovido.